Tribunal: TJES
Processo: 0018921-26.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018921-26.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

MUNICÍPIO DE CARIACICA

se insurge contra o acórdão id 7967676, de relatoria Des. Dair José Bregunce de Oliveira, por meio do qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, mantendo a sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
LUCIANA DOS SANTOS
, que reconheceu a existência do ilícito e a responsabilidade indenizatória do Município pela negligência no trato da saúde da filha da autora/embargante, que culminou com o seu falecimento.

Em razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, porquanto i) deixou de analisar o relatório de sindicância aberto pelo CRM-ES, que não apontou qualquer irregularidade na conduta dos médicos; ii) não apontou se o perito do juízo demonstrou a existência de negligência, erro médico ou erro de diagnóstico; e iii) deixou de observar o argumento apresentado no sentido de que ao dar entrada na Unidade Básica de Saúde, a menor foi prontamente atendida, lhe sendo prestado socorro imediato, com a realização de todos os procedimentos médicos recomendados para o quadro.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pela embargante, ocasião em que firmou-se o entendimento de que “os fundamentos expendidos na respeitável sentença para o reconhecimento do ilícito e da responsabilidade indenizatória do Município pela negligência no trato da saúde da filha da autora refletem o acervo de elementos probatórios coligido aos autos”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RÉU. ÓBITO DE

FILHA

RECÉM-NASCIDA.

NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE.

REQUISITOS

NÃO AFASTADOS. PENSÃO MENSAL DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR.

DEVIDA.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1.
- Na hipótese, a responsabilidade indenizatória do Município apelante ficou decidida na respeitável sentença com base na aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, concluindo-se das provas produzidas pela ocorrência de um quadro fático de ineficiência de atendimento médico-hospitalar fornecido à filha da augtora, que faleceu com tenra idade, tendo como “causa mortis ... Insuficiência respiratória aguda — CID J96.0, Hipertensão pulmonar — CID I27-0, Cardiopatia congênita complexa — CID Q24.9, Bronquiolite — CID J21.9”.

2.
- Reconhecido o ilícito, é de ser mantida a condenação a indenizar a autora, na forma de pensão pela morte da filha, imposta ao réu na respeitável sentença, mormente porque não subsiste equívoco, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no pronunciamento decisório sobre tal ponto. A propósito, quanto à fixação da pensão o MM. Juiz observou o que está sendo decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em casos similares, ou seja, “como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos” (REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 12-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 04-08-2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.589.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: em 22-05-2023, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2023).

3.
- Considerando o abalo suportado pela autora que (pela falha da prestação de serviço médico-hospitalar em unidade do Município réu) sentiu tamanha perda com o óbito de sua filha recém-nascida, reputa-se insuficiente para reparar toda a extensão do dano montante fixado na respeitável sentença a título de indenização por dano moral.

4.
- Em situações similares à versada no processo o colendo Superior Tribunal de Justiça está concedendo indenizações por danos morais em quantia muito superior aos R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na respeitável sentença, conforme se observa nos seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.708.564/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 25-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2021 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 1.834.584/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2021(R$157.600,00); AgInt no AREsp n. 2.014.260/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 15-09-2022 (R$100.000,00); AgInt no AREsp n. 2.101.230/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 09-11-2022, data da publicação/fonte: DJe 11-11-2022 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 2.006.002/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 13-03-2023, data da publicação/fonte: DJe 16-03-2023.

5.
Recurso interposto pela autora provido. Recurso interposto pelo réu desprovido. Reexame prejudicado.

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer omissão.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo município embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.